Tribunal: TJSP
Processo: 2198213-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
SUSTAÇÃO DE PROTESTO
Ação anulatória de débito fiscal. Pedido de sustação do protesto da CDA. Admissibilidade. O exame dos requisitos ensejadores da medida liminar está afeto ao juízo monocrático e cabe à instância recursal a modificação em casos de ilegalidade ou abuso de poder. Demonstrado equívoco no preenchimento das guias de recolhimento do imposto. Pagamento em duplicidade para a

Ementa:
SUSTAÇÃO DE PROTESTO
Ação anulatória de débito fiscal. Pedido de sustação do protesto da CDA. Admissibilidade. O exame dos requisitos ensejadores da medida liminar está afeto ao juízo monocrático e cabe à instância recursal a modificação em casos de ilegalidade ou abuso de poder. Demonstrado equívoco no preenchimento das guias de recolhimento do imposto. Pagamento em duplicidade para a competência 11/2019, por erro nas datas das guias relativas à competência de 01/2020. Requerimento, perante o posto fiscal, de retificação das GIAs.
Acolhimento do recurso para o fim de se sustar o protesto da CDA.
Dou provimento ao recurso.